Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731438-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. G. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: V. M. R. APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por V. G. M. R., menor impúbere, em face da sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral) ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, julgou improcedentes os pedidos objetivando a condenação da ré ao custeio do tratamento do autor com órtese craniana (ID 25787195). Em suas razões (id 25787206), o apelante requer, preliminarmente, o recebimento do recurso no duplo efeito, haja vista o grave risco de dano caso o tratamento seja interrompido, pois a indicação do uso de órtese craniana em tempo integral tem caráter de urgência, sob pena de se perder injustificadamente a fase na qual possível corrigir a assimetria craniana sem a necessidade de submissão do autor a cirurgia. Com efeito, nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo. É certo que o Código de Processo Civil prevê que a apelação não terá efeito suspensivo nas hipóteses das matérias elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012. No caso em apreço, a sentença hostilizada, ao julgar improcedente os pedidos, revogou a tutela provisória anteriormente concedida por esta instância revisora, fazendo incidir o inciso V do daquele dispositivo. Vê-se, portanto, que o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento apenas no efeito devolutivo. Contudo, dispõe o § 4o do artigo 1.012 do CPC, que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” In casu, conforme consignei na decisão de concessão da medida liminar em sede de agravo de instrumento, de fato, verifica-se a urgência do pleito, haja vista a possibilidade de agravamento da doença, bem como o fato de haver uma janela de oportunidade para início do tratamento, dentro da qual aumenta a possibilidade de êxito na correção da deformidade craniana apresentada pelo autor. Ainda, no tocante à probabilidade do direito, além de constar dos autos relatório indicando o tratamento com a órtese craniana, o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe dar a última palavra em matéria infraconstitucional, recentemente teve a oportunidade de se debruçar sobre caso análogo, tendo assim decidido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVADE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, cuja causa de pedir está relacionada à negativa da operadora de plano de saúde de cobertura de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual teria de ser submetida a neurocirurgia de quebra e modulação do crânio 3. O Tribunal estadual, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a órtese em questão está ligada à enfermidade com cobertura contratual e é essencial ao tratamento da paciente menor, que necessita de reposicionamento craniano, razão pela qual se mostra indevida a negativa de fornecimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marca passos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia" equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgIntno AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020) Nesse diapasão, em face da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como em razão do grave dano, haja vista a estado de saúde do apelante, recebo o recurso no duplo efeito, com fulcro no § 4o do artigo 1.012 do CPC. Publicada esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do apelo. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator